Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729611-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARTIRA BIBIANA STEFANI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0712435-12.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em resumo, o ente federado agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao desconsiderar a obrigatoriedade da aplicação da sistemática escalonada prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, norma de ordem pública que impõe percentuais progressivos para a fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte. Argumenta que a ausência de menção expressa ao escalonamento no acórdão anterior não implica renúncia à aplicação da norma legal cogente, tampouco configura coisa julgada material sobre a metodologia de cálculo. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresentou cálculo alternativo, aplicando os percentuais escalonados conforme as faixas previstas no § 3o do art. 85 do CPC, o que resultaria em honorários no valor de R$ 116.280,94, apontando, assim, um excesso de execução de R$ 43.200,79. Alega que a manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento sem causa da parte exequente e prejuízo ao erário, violando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a obrigatoriedade da aplicação do escalonamento legal e determinando a readequação dos cálculos. Ante a isenção legal, não houve o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia gira em torno da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte exequente. A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, aplicou o percentual fixo de 15% sobre o valor atualizado da causa. Tal cálculo foi homologado pelo Juízo de origem, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, sob o fundamento de que a questão estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o acórdão anterior teria fixado os honorários em 15% “sem qualquer ressalva”. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 241887450 – autos de origem): Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 238411498, visto que o v. Acórdão, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sem qualquer ressalva. Nesse mesmo sentido: Direito Processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Inovação Recursal. Preliminar acolhida em parte. Honorários advocatícios. Fazenda pública. Art. 85, § 3o, do CPC. Excesso de execução. Percentuais progressivos. Inaplicabilidade. Modificação no cumprimento de sentença. Impossibilidade. Coisa julgada configurada. Efeito Suspensivo. Aplicação. Recurso conhecido em parte. Preliminar de inovação recural parcialmente acolhida. Desprovido. I. Da preliminar 1. Da análise das contrarrazões à impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que o Distrito Federal suscitou a tese de coisa julgada perante o Juízo a quo. 2. O Tema 1.142 do STF não foi alegado na instância de origem e não se aplica ao caso concreto, pois trata da execução de honorários advocatícios em ações coletivas, matéria diversa da tratada nos presentes autos. Acolhe-se parcialmente a preliminar de inovação recursal. II. Caso em exame 3. Cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal contra a parte executada, visando à cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$ 192.424,31, calculado sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.855.303,91. 4. O Distrito Federal, ao ajuizar o cumprimento de sentença, aplicou 15% na primeira faixa do escalonamento do art. 85, §3o, I, do CPC, e os percentuais máximos de 10% e 8% nas faixas subsequentes. 5. A parte executada impugnou, alegando excesso de execução de R$ 17.269,56, argumentando que os percentuais das faixas dos incisos II e III do §3o do art. 85 do CPC deveriam seguir a mesma proporção do percentual fixado na primeira faixa. 6. A decisão combatida fixou os honorários em 15% na primeira faixa do escalonamento (até 200 salários-mínimos) e, nas faixas subsequentes, aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC. III. Questão em discussão 7. A questão em discussão consiste em verificar se é possível limitar a majoração dos honorários, em favor da Fazenda Pública, apenas à primeira faixa do artigo 85, § 3o, do CPC. IV. Razões de decidir 8. A sentença proferida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem menção ao escalonamento do art. 85, §3o, do CPC. 9. Em grau recursal, os honorários foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem especificar os percentuais das faixas subsequentes. 10. Remetidos os autos ao c. STJ, não houve majoração dos honorários e o processo transitou em julgado, sem qualquer oposição de embargos de declaração pela parte agravante em relação à controvérsia ora levantada. 11. O trânsito em julgado impede a modificação da decisão combatida acerca dos honorários sucumbenciais, de modo que se não aplicada, na ação de conhecimento, a majoração na sistemática de escalonamento prevista no artigo 85, §5o, do CPC, em observância às faixas de valores do §3o do mesmo dispositivo, não é agora no cumprimento de sentença que se alterará a coisa julgada. 12. Precedentes do STJ confirmam a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a modificação dos percentuais fixados. 13. Nos termos do art. 525, §6o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo, desde que garantido o juízo, e se os fundamentos da impugnação forem relevantes, o que ocorreu no caso concreto. 14. O prosseguimento da execução suscetível de causar grave dano ao executado justifica a concessão de efeito suspensivo, pois o montante discutido ainda é suscetível de alteração, já que cabível recurso em face da presente decisão, sem contar que na instância a quo está em discussão a incidência das penalidades de multa e juros previstas no art. 523, §1o, do CPC. V. Dispositivo 15. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parte do recurso. No mérito, agravo de instrumento desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §6o; CPC, art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.574.598/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.370.710/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024. (Acórdão 2007641, 0707768-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Expeça-se o Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. A respeito dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em demandas nas quais a Fazenda Pública figura como parte, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que, relativamente à Fazenda Pública, o art. 85, § 3o, do CPC estabelece os percentuais dos honorários de acordo com o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, ressalvando-se, no § 4o, III, que não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. O § 5o, por seu turno, prevê que, se o valor for superior a 200 salários-mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Esse escalonamento é de aplicação obrigatória e já foi objeto de interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a necessidade de observância dos percentuais de maneira progressiva, respeitando os limites de cada faixa estipulada em lei. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel . p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Nesse contexto, alega a recorrente, empresa pública, que os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015 somente se aplicam quando a Fazenda Pública for sucumbente. Contudo, o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia. Precedentes: REsp 1911221/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021; AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1570947/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960108 SP 2021/0293922-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (destacado) Assim, aplica-se prioritariamente o percentual correspondente à primeira faixa até o limite de 200 salários-mínimos; somente sobre o valor que exceder esse patamar é que incidirá o percentual da faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do escalonamento previsto no dispositivo legal. No caso concreto, considerando que o valor da causa é de R$ 1.063.009,42 (ID 241775420 – autos de origem), o que equivale, atualmente, a aproximadamente 700 salários-mínimos, impõe-se, de forma vinculante, a observância do sistema progressivo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC. Dessa forma, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados com base nos percentuais previstos para cada faixa, de forma escalonada e cumulativa, conforme determina expressamente a legislação processual civil vigente. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3o, do supramencionado artigo 85. Em atenção ao princípio da isonomia, sendo a Fazenda Pública credora ou devedora dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), utilizando-se o IPCA como índice para correção monetária. (Acórdão 1381992, 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.) (destacado) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. CÁLCULO POR PARTES. VÁRIAS OPERAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública ocorre de forma escalonada conforme artigo 85, parágrafo 3o e incisos, CPC: “Art.85 (..) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;” V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” 1.1. Para valores acima de 200 salários mínimos, deve-se percorrer faixa por faixa: não se passa para faixa subsequente sem percorrer a antecedente. Este é o comando do artigo 85, §5o do CPC: “§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” 2. Na espécie, não houve condenação, sendo possível, no entanto, mensurar proveito econômico. Assim é que o cálculo escalonado de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve considerar os percentuais mínimos de cada faixa, bem como o limite de valores previstos nos incisos do § 3o do artigo 85, CPC. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1640818, 0000334-52.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022.) (destacado) Diante disso, evidenciam-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, haja vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ao erário. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 23 de julho de 2025 14:53:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador